Tribunal: TJSP
Processo: 1001504-06.2020.8.26.0040
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Salles Rossi
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-09-09
Data de publicação: 2022-09-09

Ementa:
– COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA – RESCISÃO CONTRATUAL C.C. REINTEGRAÇÃO DE POSSE – Procedência – Rescisão decretada, diante do incontroverso inadimplemento contratual dos compradores (que remonta ao ano de 2018) – Recurso interposto unicamente pela autora – Insurgência quanto à determinação de restituição de 80% dos valores pagos pelos réus, assim como de indenização por benfeitorias – Parcial acolhimento – Inicial que aponta para o não pagamento de 15 parcelas no ano de 2019 – Contrato firmado no ano de 1992 – Circunstância que, aliada à regra do art. 53 do CDC (aqui aplicável), torna cabível a devolução de 50% dos valores pagos pelos compradores, afastando ainda o direito à indenização de eventuais benfeitorias (a título de compensação pela posse graciosa há mais de 4 anos, além da condenação ao pagamento de taxa de fruição mensal) - Precedentes – Sentença reformada - Recurso parcialmente provido
(TJSP; Apelação Cível 1001504-06.2020.8.26.0040; Relator (a): Salles Rossi; Órgão Julgador: 8a Câmara de Direito Privado; Foro de Américo Brasiliense - 1a Vara; Data do Julgamento: 09/09/2022; Data de Registro: 09/09/2022)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Compra e Venda

Relator(a):

Salles Rossi

Comarca:

Américo Brasiliense

Órgão julgador:

8a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

09/09/2022

Data de publicação:

09/09/2022

Ementa:
VOTO DO RELATOR

EMENTA – COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA – RESCISÃO CONTRATUAL C.C. REINTEGRAÇÃO DE POSSE – Procedência – Rescisão decretada, diante do incontroverso inadimplemento contratual dos compradores (que remonta ao ano de 2018) – Recurso interposto unicamente pela autora – Insurgência quanto à determinação de restituição de 80% dos valores pagos pelos réus, assim como de

Ementa:
VOTO DO RELATOR

EMENTA – COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA – RESCISÃO CONTRATUAL C.C. REINTEGRAÇÃO DE POSSE – Procedência – Rescisão decretada, diante do incontroverso inadimplemento contratual dos compradores (que remonta ao ano de 2018) – Recurso interposto unicamente pela autora – Insurgência quanto à determinação de restituição de 80% dos valores pagos pelos réus, assim como de indenização por benfeitorias – Parcial acolhimento – Inicial que aponta para o não pagamento de 15 parcelas no ano de 2019 – Contrato firmado no ano de 1992 – Circunstância que, aliada à regra do art. 53 do CDC (aqui aplicável), torna cabível a devolução de 50% dos valores pagos pelos compradores, afastando ainda o direito à indenização de eventuais benfeitorias (a título de compensação pela posse graciosa há mais de 4 anos, além da condenação ao pagamento de taxa de fruição mensal) - Precedentes – Sentença reformada - Recurso parcialmente provido